Tribunal: TJDFT
Processo: 0005943-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA REFORMADA.

1. É imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo quando não existem provas suficientes para condenação, uma vez que o direito penal exige um juízo de certeza.

2. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de droga para uso pessoal, apenas o afastamento da pena privativa de liberdade, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 28.

3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.